Tribunal: STF
Processo: ARE 957123
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Prescrição do fundo de direito. Matéria que se restringe ao âmbito da legislação infraconstitucional. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.